Tribunal: CARF
Processo: 15374.720357/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.720357/2010-17
Recurso
Embargos
Acórdão no
9101-006.353 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
6 de outubro de 2022
Embargante
TELE NORTE LESTE PARTICIPACOES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
ARGUMENTOS
TRAZIDOS
EM
CONTRARRAZÕES
QUANTO
AO
NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
Acolhe-se embargos de declaração para sanar omissão do acordão recorrido e
abordar os argumentos trazidos em contrarrazões acerca do não conhecimento
do recurso especial.
A divergência jurisprudencial somente se materializa encerre o necessário
exercício silogístico próprio do procedimento de construção da norma jurídica
concreta e individual, pressupondo, assim, a subsunção as circunstâncias
fáticas ao antecedente normativo. Não há, destarte, dissídio, quando se vê
apenas a emissão de uma opinião in abstracto acerca de um preceptivo
qualquer, operando-se, aí, obter dictum em essência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para sanar a omissão apontada, e, por maioria de votos, dar-lhes
provimento, com efeitos infringentes, para não conhecer do Recurso Especial da Fazenda
Nacional, declarando-se insubsistente o voto de mérito proferido no acórdão recorrido, vencidos
os conselheiros Livia De Carli Germano (relatora), Edeli Pereira Bessa e Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes que votaram por ratificar o decidido no acórdão embargado. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.720357/2010-17
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.353 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.720357/2010-17

Gustavo Guimaraes da Fonseca - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo sujeito passivo contra o
acórdão 9101-004.073, proferido na sessão de julgamento realizada em 13 de março de 2019,
assim ementado e decidido:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. SALDO
NEGATIVO DE IRPJ. REVISÃO DA BASE DE CÁLCULO SEM
FORMALIZAÇÃO DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
No âmbito de análise de uma declaração de compensação, a análise de aspectos
relacionados à base de cálculo do tributo cabem perfeitamente no procedimento
destinado à verificação da certeza e liquidez do direito creditório a ser
restituído/compensado.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Luis Fabiano Alves Penteado (relator),
Cristiane Silva Costa, Demetrius Nichele Macei e Lívia De Carli Germano,
que lhe negaram provimento. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, com
o retorno dos autos ao colegiado de origem, para apreciação das demais
questões constantes do recurso voluntário. Votaram pelas conclusões quanto
ao conhecimento os conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva
Costa, Viviane Vidal Wagner, Lizandro Rodrigues de Sousa (suplente
convocado) e Rafael Vidal de Araújo. Designado para redigir o voto vencedor
o conselheiro Rafael Vidal de Araújo.
A Fazenda Nacional foi cientificada da decisão e não apresentou recurso.
O embargante alega omissão do acórdão embargado quanto aos argumentos
apostos em suas contrarrazões acerca do não conhecimento do recurso especial da Fazenda
Nacional em face do único paradigma admitido pelo despacho de admissibilidade (acórdão
9101-001.959), observando que o voto condutor limitou-se a consignar que adotava o despacho
de admissibilidade na íntegra, sem qualquer esclarecimento adicional.
Aduz que em suas contrarrazões teria atacado “direta e expressamente os
fundamentos do despacho de admissibilidade do recurso especial fazendário [...] indicando os
motivos pelos quais entendia que o mesmo estava equivocado”. Tais motivos são assim
resumidos pelo embargante (fl. 1020):
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.353 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.720357/2010-17

a) A Fazenda Nacional não se desincumbiu do ônus de demonstrar a semelhança fática e
divergência de conclusões jurídicas entre os acórdãos, razão pela qual descumpriu o art.
67, §8o, do RICARF;
b) Não há similitude fática entre o acórdão no 9101-001.959 e o acórdão recorrido, pois:
(i) no acórdão no 9101-001.959 o despacho decisório apenas exigiu a comprovação do
oferecimento das receitas vinculadas ao IRRF à tributação o que foi contestado pelo
contribuinte; (ii) no caso dos autos tal comprovação foi exaustivamente apresentada
pela Embargada, sendo que o Fisco pretendeu alterar os critérios jurídicos de
reconhecimento de despesas.
c) NÃO HÁ QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO NO VOTO-CONDUTOR NO
ACÓRDÃO no 9101-001.959, mas tão somente o esclarecimento de que o relator (voto
vencido) é acompanhado pelas conclusões, de modo que o precedente não se presta a
demonstrar divergência.
Em 6 de março de 2020, a Presidente da 1a Turma da CSRF deu seguimento aos
embargos de declaração quanto ao vício de omissão suscitado pela Embargante no tópico “c)
Não há qualquer fundamentação no voto-condutor no acórdão no 9101-001.959, mas tão
somente o esclarecimento de que o relator (voto vencido) é acompanhado pelas conclusões, de
modo que o precedente não se presta a demonstrar divergência”. Transcrevo trechos do
despacho que deu seguimento aos embargos:
(...)
Em primeiro lugar, há que se registrar que não é exata a afirmação da Embargante de
que o acórdão embargado teria apenas consignado a adoção do despacho de
admissibilidade na íntegra, sem qualquer esclarecimento adicional.
De fato, no voto vencido consta tão somente, acerca do conhecimento do recurso
especial, o seguinte:
Conhecimento
Adoto as razões do Despacho de Admissibilidade para conhecer do Recurso.
Não obstante, há que se atentar que a decisão do Colegiado foi unânime no
conhecimento, mas cinco dos oito Conselheiros presentes no julgamento votaram pelas
conclusões quanto a esse ponto. Sendo assim, os fundamentos adotados pela maioria do
Colegiado para conhecer do recurso especial devem ser buscados no voto vencedor, do
qual se extrai (e-fls. 1927 e segs.):
Em que pesem as razões de decidir do eminente relator, peço vênia para divergir
de suas análises, que, a meu ver, acabaram conduzindo o debate por questões que
destoam do que deveria ser analisado no contexto do presente recurso especial.
É importante transcrever a ementa do acórdão recorrido e o voto que orientou
essa decisão:
[...]
Vê-se que o acórdão recorrido não adentrou em nenhum momento em questões
sobre decadência, homologação tácita das compensações, etc.
O acórdão recorrido não se pautou por aspectos de ordem temporal para
reconhecer o direito creditório e homologar as compensações.
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.353 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.720357/2010-17

O que o acórdão recorrido condenou foi a revisão da base de cálculo do IRPJ no
âmbito do procedimento de apuração da certeza e liquidez de crédito de saldo
negativo a ser restituído/compensado, sem formalização de lançamento de ofício.
O que essa decisão não admite é a "modificação da base de cálculo sem
formalização de lançamento de ofício"; o que ela diz é que "não pode a
autoridade administrativa, na análise da compensação, rever a apuração do IRPJ,
quanto mais se não efetuou a revisão pela única via que era possível para incluir
na apuração receita ou excluir qualquer despesa ou custo: o lançamento".
É essa a questão que foi trazida no contexto do recurso especial sob exame, e que
também balizou o despacho de exame de admissibilidade do recurso especial,
que foi, inclusive, referendado pelo relator:
[...]

Está bem claro que a divergência jurisprudencial suscitada diz respeito à
possibilidade (ou não) da revisão da base de cálculo do IRPJ no âmbito do
procedimento de apuração da certeza e liquidez de crédito de saldo negativo a ser
restituído/compensado, sem formalização de lançamento de ofício.
Em sede de contrarrazões, a contribuinte suscitou preliminares de não
conhecimento do recurso.
[...]
Quanto ao segundo paradigma (Acórdão no 9101-001.959), o despacho de exame
de admissibilidade demonstra que há sim possibilidade de comparação com o
acórdão recorrido, no que diz respeito a questões que abrangem a revisão da
própria base de cálculo do IRPJ. A análise que esse paradigma fez para aferir a
certeza e liquidez do direito creditório não se restringiu à conferência das
antecipações e pagamentos do IRPJ, eis que também verificou o oferecimento de
receitas à tributação.
O recurso, portanto, deve mesmo ser conhecido.
É nesse trecho do voto vencedor, portanto, que devem ser buscadas as respostas dadas
às questões suscitadas em contrarrazões pelo sujeito passivo e agora tidas como
omissões.
Os referidos questionamentos se encontram nas contrarrazões ao recurso especial, no
tópico “3. Preliminarmente: do não cabimento do recurso especial”, a partir de e-fls.
1833. Muito embora a embargante apresente seus argumentos como uma única omissão,
será aqui feita a subdivisão nos três motivos aduzidos pela interessada para o não
cabimento de seu recurso, conforme a síntese feita por ela própria nos embargos e
anteriormente reproduzida.
a) A Fazenda Nacional não se desincumbiu do ônus de demonstrar a semelhança
fática e divergência de conclusões jurídicas entre os acórdãos, razão pela qual
descumpriu o art. 67, §8o, do RICARF;
(...)
Se aquele Presidente, no exercício de sua competência e mediante despacho
fundamentado, entendeu satisfeito esse pressuposto regimental, vale dizer, considerou
que havia similitude fática suficiente entre paradigma e recorrido para que as decisões
divergentes merecessem uniformização pela CSRF, não cabe questionar se a Fazenda
Nacional se desincumbiu, ou não, desse ônus. A alegada omissão é manifestamente
improcedente, posto que não é matéria sobre a qual devesse se pronunciar o Colegiado
da CSRF.
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.353 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.720357/2010-17

(...)
b) Não há similitude fática entre o acórdão no 9101-001.959 e o acórdão recorrido,
pois: (i) no acórdão no 9101-001.959 o despacho decisório apenas exigiu a
comprovação do oferecimento das receitas vinculadas ao IRRF à tributação o que
foi contestado pelo contribuinte; (ii) no caso dos autos tal comprovação foi
exaustivamente apresentada pela Embargada, sendo que o Fisco pretendeu alterar
os critérios jurídicos de reconhecimento de despesas.
Este ponto foi abordado no voto vencedor, à e-fl. 1932, em sentido contrário à
afirmação trazida nas contrarrazões. Por amor à clareza, transcreve-se a seguir,
novamente, o trecho em comento:
Quanto ao segundo paradigma (Acórdão no 9101-001.959), o despacho de exame
de admissibilidade demonstra que há sim possibilidade de comparação com o
acórdão recorrido, no que diz respeito a questões que abrangem a revisão da
própria base de cálculo do IRPJ. A análise que esse paradigma fez para aferir a
certeza e liquidez do direito creditório não se restringiu à conferência das
antecipações e pagamentos do IRPJ, eis que também verificou o oferecimento de
receitas à tributação.
O recurso, portanto, deve mesmo ser conhecido.
Se o voto vencedor expressa entendimento contrário ao do sujeito passivo em suas
contrarrazões, não se há de cogitar da existência de alguma omissão, mas sim de
rejeição do argumento suscitado, mediante adoção de fundamento que logicamente o
exclui. A alegação de omissão deve ser rejeitada, por sua manifesta improcedência.
c) Não há qualquer fundamentação no voto-condutor no acórdão no 9101-001.959,
mas tão somente o esclarecimento de que o relator (voto vencido) é acompanhado
pelas conclusões, de modo que o precedente não se presta a demonstrar
divergência.
Este ponto carece de maior detalhamento acerca das alegações trazidas em
contrarrazões, para o que se transcreve o trecho correspondente, a partir de e-fl. 1837,
com os grifos do original. Observe-se que, em alguns trechos, há uma interligação com
a alegação tratada no tópico anterior.
Da leitura do relatório e voto do segundo paradigma, conclui-se que o despacho
decisório proferido no processo (acórdão n° 9101-001.959) indeferiu o saldo
negativo exclusivamente pela falta de comprovação do oferecimento à
tributação das receitas vinculadas ao IRRF aproveitado no saldo negativo. É
ver:
[...]
Em razão disso, o Relator originário (voto-vencido) negou provimento ao recurso
especial interposto pelo contribuinte justamente por considerar que o Fisco
poderia exigir, a qualquer tempo, a comprovação de que as receitas vinculadas às
parcelas de IRRF aproveitadas foram oferecidas à tributação na forma da Súmula
80 do CARF:
[...]
Inclusive, embora esta não fosse a hipótese analisada naquele caso concreto, o
voto do Relator originário afirmou, em obiter dictum, que o Fisco não poderia
reapurar a base de cálculo relativamente a período abrangido pela decadência.
Veja-se:
[...]
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.353 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.720357/2010-17

Trata-se, contudo, de mero argumento retórico utilizado para, demonstrando as
diferenças, esclarecer porque na hipótese em julgamento (glosa de IRRF por falta
de comprovação do oferecimento das receitas à tributação) o Fisco poderia sim
fazer a recomposição das parcelas que compõem o saldo negativo
independentemente do prazo.
Quanto a este ponto do voto do Relator originário (que, frise-se, não era objeto do
recurso especial), foi elaborada declaração de voto pelo Conselheiro Valmar
Fonseca Menezes apenas para esclarecer que a maioria da Turma julgadora
discordava deste obiter dictum, embora acompanhasse o voto do relator
originário (que negava provimento ao recurso do contribuinte) pelas
conclusões:
[...]
Ora, diante disso, é evidente que o voto-vencedor do segundo acórdão paradigma
não pode servir de divergência para o caso dos autos.
Em primeiro lugar, porque o "voto-vencedor" apenas acompanha o voto-vencido
pelas conclusões, cingindo-se a ressalvar entendimento diverso ao que foi exposto
pelo relator sobre matéria que não era objeto do recurso em julgamento (outra
vez: o objeto do recurso era saber se o Fisco poderia ou não exigir a
comprovação das tributação das receitas para fins de admissão do IRRF para
fins de saldo negativo).
Em segundo lugar, porque o voto-vencedor não traz qualquer fundamentação
sobre os motivos que levaram à divergência: há apenas uma transcrição do
trecho do voto-vencido e a afirmação de que a turma discordou de determinando
ponto (sem dizer o porquê), mas acompanhou o voto pelas conclusões.
Em síntese, fora a questão do obter dictum (que não integra as razões de decidir da
lide, e por isso não poderia fundamentar divergência para fins de recurso especial),
o que o segundo acórdão paradigma decidiu foi: o Fisco pode glosar o IRRF
quando não houver comprovação do oferecimento à tributadas receitas que
geraram as retenções.
Logo, não há no acórdão paradigma nenhuma discussão efetiva, e muito menos a
exposição de razões jurídicas, quanto à autorização do Fisco de reapurar a base de
cálculo de exercício já atingido pela decadência.
Por isso, a rigor, o objeto do segundo paradigma é muito semelhante ao objeto do
primeiro paradigma (já rechaçado no despacho de admissão do recurso especial):
verificar, ao fim e ao cabo, se as retenções que compõe o saldo negativo podem ou
não serem confirmadas quando já transcorrido o período decadencial.
Acontece que este não é o ponto controvertido do acórdão recorrido, que, como já
foi dito anteriormente, cinge-se a saber se o Fisco pode ou não reapurar a base de
cálculo do período já decaído para fins de exame do direito creditório.
Está claro, portanto, que nem mesmo o segundo acórdão paradigma se presta
a caracterizar a divergência de jurisprudência quanto ao acórdão recorrido,
pois o objeto do paradigma (possibilidade ou não de se exigir a comprovação
da tributação das receitas do IRRF) é significativamente diverso do objeto
acórdão recorrido (possibilidade ou não de se reapurar a base de cálculo de
período já decaído).
A despeito disso, o despacho de admissibilidade considerou que o acórdão n°
9101-001.959 teria analisado a possibilidade de revisão da base de cálculo do IRPJ
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.353 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.720357/2010-17

no curso de processo de compensação, sem a necessidade de lançamento de ofício
ou observância do prazo decadencial. É ver:
[...]
Com a devida vênia, esta conclusão não se sustenta.
O voto do Relator originário (voto-vencido) do segundo acordão paradigma negou
provimento ao recurso especial interposto pelo contribuinte por considerar que o
Fisco poderia exigir, a qualquer tempo, a comprovação de que as receitas
vinculadas às parcelas de IRRF aproveitadas foram oferecidas à tributação.
Por outro lado, o "voto-vencedor" é tão somente uma declaração discordando da
afirmação do relator originário de que a decadência impediria a reapuração da base
de cálculo. Contudo, repita-se, esta afirmação se deu em caráter meramente
retórico (obter dictum), para reforçar a conclusão pela inexistência de limitação
temporal à confirmação do IRRF que compõe o saldo negativo.
Ademais, neste "voto-vencedor" não há linha alguma a justificar os motivos
jurídicos pelos quais seria admissível a reapuração da base de cálculo de período já
decaído. O singelo registro de que "a maioria da Câmara divergiu do nobre relator
apenas com relação ao entendimento esposado no seu voto, conforme transcrito a
seguir", com a devida vênia, não é suficiente para sustentar a divergência de
interpretação para fins de admissão e julgamento do recurso especial
administrativo.
Portanto, o que se constata é que o voto-vencedor do acórdão n° 9101-001.959 fica
restrito ao trecho do voto do relator originário em que se reconhece que o Fisco
pode requerer a comprovação do IRRF em processos de compensação sem
limitação temporal, com a supressão da argumentação em obiter dictum da qual a
maioria da turma discordou.
Assim, no segundo acórdão paradigma não houve apreciação quanto à legitimidade
da "verificação da base de cálculo do tributo para efeito de apuração do saldo
negativo" após o lapso decadencial ou desacompanhada de lançamento de oficio.
E não houve apreciação, repita-se, porque esta sequer era a matéria em julgamento!
Este tópico diz respeito ao real alcance do que foi decidido pelo acórdão paradigma no
9101-001.959 e sua aptidão para servir como paradigma para a divergência em comento.
Conforme anteriormente alertado, os argumentos se entrelaçam, em alguns momentos,
com aqueles do tópico precedente.
Esses argumentos, nos termos que constam das contrarrazões ao recurso especial, caso
acolhidos pelo Colegiado, teriam o condão, hipoteticamente, de modificar a conclusão
acerca da comprovação da divergência jurisprudencial alegada pela Fazenda Nacional e,
por decorrência, de alterar também a própria decisão acerca do conhecimento do recurso
especial. Trata-se, assim, de matéria sobre a qual deveria pronunciar-se o Colegiado
Dentro dos estreitos limites do presente exame de admissibilidade de embargos, há que se
reconhecer que não se encontra, no acórdão embargado, qualquer manifestação acerca das
alegações do sujeito passivo de que a parte do paradigma que se prestaria à demonstração
da divergência consistiria em mero obiter dictum sobre matéria que não era objeto do
recurso em julgamento, nem de que esse mesmo obiter dictum estaria desacompanhado de
qualquer fundamentação sobre os motivos que conduziram à divergência, sendo, assim,
incapaz de fundamentar o dissídio para fins de recurso especial.
Tem-se que a Embargante apontou objetiva e adequadamente o vício de omissão alegado,
o que justifica sua apreciação pelo Colegiado.
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.353 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.720357/2010-17

Considerando que tanto o Relator quanto o Redator Designado não mais
integravam esta 1a Turma da CSRF, os autos foram novamente encaminhados a sorteio, tendo
sido a mim distribuídos.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Conforme relatado, a Presidente da CSRF deu seguimento aos presentes embargos
de declaração quanto à alegação de omissão suscitada pela Embargante no tópico “c) Não há
qualquer fundamentação no voto-condutor no acórdão no 9101-001.959, mas tão somente o
esclarecimento de que o relator (voto vencido) é acompanhado pelas conclusões, de modo que
o precedente não se presta a demonstrar divergência.
Nesse ponto, o despacho de admissibilidade dos embargos pontuou que, muito
embora o voto vencido do acórdão recorrido tenha se limitado a consignar a adoção das razões
apostas no despacho de admissibilidade de recurso especial para conhecer do recurso, cinco dos
oito Conselheiros presentes no julgamento votaram pelas conclusões quanto a esse ponto, de
maneira que os fundamentos adotados pela maioria do Colegiado para conhecer do recurso
especial devem ser buscados no voto vencedor do acórdão embargado.
O voto vencedor do acórdão embargado esclarece que “a divergência
jurisprudencial suscitada diz respeito à possibilidade (ou não) da revisão da base de cálculo do
IRPJ no âmbito do procedimento de apuração da certeza e liquidez de crédito de saldo negativo
a ser restituído/compensado, sem formalização de lançamento de ofício.”
Então, analisando o paradigma 9101-001.959, o voto vencedor do acórdão
embargado conclui que “há sim possibilidade de comparação com o acórdão recorrido, no que
diz respeito a questões que abrangem a revisão da própria base de cálculo do IRPJ. A análise
que esse paradigma fez para aferir a certeza e liquidez do direito creditório não se restringiu à
conferência das antecipações e pagamentos do IRPJ, eis que também verificou o oferecimento
de receitas à tributação.”
Assim, sem razão o pedido do embargante acerca da nulidade do acórdão
embargado, eis que fundamentado.
Em suas contrarrazões ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional (fls.
1837 e seguintes), o sujeito passivo trouxe argumentos buscando sustentar que o paradigma
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.353 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.720357/2010-17

9101-001.959 apenas decidiu que o Fisco pode glosar o IRRF quando não houver comprovação
do oferecimento à tributadas receitas que geraram as retenções. É dizer, o sujeito passivo
sustenta que o colegiado que decidiu o paradigma 9101-001.959 não analisou a questão da
possibilidade de revisão da base de cálculo no âmbito da análise de declarações de compensação,
observando que tal matéria foi mencionada como obiter dictum no voto do então relator, que
nesse ponto não foi acompanhado pela maioria da turma nos termos da declaração de voto
anexada ao precedente.
É certo que o acórdão ora embargado não abordou tais argumentos de forma
direta, nem se pode depreender de sua fundamentação que tais argumentos possam ter sido
superados pela forma como o acórdão embargado foi redigido.
Assim, há, de fato, omissão do acórdão embargado quanto a específicas
razões para o não conhecimento do recurso especial da Fazenda Nacional trazidas nas
contrarrazões apresentadas tempestivamente pelo sujeito passivo.
Os embargos devem, assim, ser acolhidos para saneamento de tal omissão.
Passo a analisar os argumentos trazidos nas referidas contrarrazões acerca do não
conhecimento do recurso em face do paradigma 9101-001.959.
O precedente recebeu as seguintes ementa e decisão (grifamos):
Acórdão paradigma 9101-001.959
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/1999
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITO DECORRENTE DE
SALDO
NEGATIVO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DAS
ANTECIPAÇÕES. AUSÊNCIA DE REVISÃO DOS PROCEDIMENTOS
ADOTADOS PELO CONTRIBUINTE NA APURAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA. INEXISTÊNCIA.
Nos casos em que a fiscalização não homologa compensação pretendida pelo
contribuinte por inexistência de crédito, verificada em razão da ausência de
comprovação (i) das antecipações declaradas e (ii) do cumprimento de
requisitos
legais
estabelecidos
para seu
aproveitamento, durante a
recomposição do saldo negativo, não há que se falar em homologação tácita,
pois não há alteração ou revisão de procedimentos realizados pelo contribuinte
na apuração do resultado tributável.
PRAZO PARA VERIFICAÇÕES NA ESCRITURAÇÃO.DECADÊNCIA. O
disposto no artigo 150 do Código Tributário Nacional diz respeito somente ao
lançamento dos tributos devidos e não interfere na prerrogativa do Fisco de
verificar escrituração passada, quando necessária à apuração da verdade
material.
Recurso Especial do Contribuinte Negado.
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.353 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.720357/2010-17

Acordam os membros da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, por
unanimidade de votos, recurso negado provimento. Votaram pelas conclusões os
Conselheiros Marcos Aurélio Pereira Valadão, Valmar Fonseca de Menezes, Jorge
Celso Freire da Silva, Rafael Vidal de Araújo e Otacílio Dantas Cartaxo. Designado
para redigir o voto das conclusões o Conselheiro Valmar Fonseca de Menezes.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Aurélio Pereira
Valadão, Valmir Sandri, Valmar Fonseca de Menezes, Moisés Giacomelli Nunes da
Silva (Suplente Convocado), Jorge Celso Freire da Silva, Marcos Vinicius Barros
Ottoni (Suplente Convocado), Rafael Vidal de Araújo, João Carlos de Lima Junior,
Paulo Roberto Cortez (Suplente Convocado) e Otacilio Dantas Cartaxo (Presidente à
época do julgamento). Ausente, justificadamente, a Conselheira Karem Jureidini
Dias.
Como se percebe, dos dez Conselheiros que participaram do julgamento d
paradigma 9101-001.959, a maioria qualificada (cinco Conselheiros, dentre eles o Presidente da
Turma), acompanhou o voto do Relator pelas conclusões, e na época foi designado para redigir o
“voto das conclusões” o Conselheiro Valmar Fonseca de Menezes.
O voto do Relator acabou sendo mencionado no paradigma 9101-001.959 como
“voto vencido”, mas a análise da estrutura desse voto em conjunto com o teor do que foi
chamado de “voto vencido” revela que, na verdade, as razões do voto do Relator contemplam
parte da posição vencedora da Turma sobre a matéria que estava em litígio. Dito de outra forma:
o que foi chamado de “voto vencedor” contém, na verdade – como aliás constou do dispositivo
da decisão -- as conclusões da maioria qualificada da Turma sobre uma das duas questões
abordadas pelo voto do Relator. Explico.
O voto do Relator do paradigma 9101-001.959 (chamado de “voto vencido” em
tal acórdão) afirmou que, na análise da formação do saldo negativo, haveria dois componentes: o
débito (valor apurado como devido ao final do ano-calendário) e o crédito (valores antecipados
durante o ano). Em seguida, tal voto observa que, para a análise do débito, o prazo aplicável
seria o do artigo 150, par. 4o do CTN, mas, para a análise do crédito “não há que se falar em
homologação tácita, pois a fiscalização não altera ou revisa os procedimentos adotados pelo
contribuinte, mas apenas recompõe o saldo negativo a partir da comprovação (i) das
antecipações declaradas e (ii) do cumprimento de requisitos legais estabelecidos para seu
aproveitamento.”
Então, o voto do Relator observa que o que estaria em análise no caso daqueles
autos era apenas o “segundo componente”, isto é, as antecipações, e foi por isso que se negou
provimento ao recurso especial do contribuinte, aplicando a Súmula CARF 80, veja-se:
(...)
No caso dos autos, o que se analisa é o segundo componente, ou seja, a recomposição
do saldo negativo, que é decorrente de suposto crédito originado em virtude da retenção
na fonte. Nesse ponto, insta transcrever a súmula CARF no 80:
“Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.”.
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.353 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.720357/2010-17

Por força da súmula transcrita, no caso, além da comprovação das antecipações
declaradas (conforme já exposto), o contribuinte deveria comprovar, para
aproveitamento do crédito, o cumprimento de outros requisitos legais: a efetiva retenção
e o oferecimento das receitas correspondentes à tributação.
Assim, verifica-se que, no caso, houve alteração apenas do segundo componente, pois o
contribuinte não comprovou os valores declarados como pagos antecipadamente (seja
por pagamento de DARF, compensação ou por retenção na fonte) durante os anos
calendários analisados.
Do exposto, nego provimento ao Recurso Especial do contribuinte.
Ao redigir o que acabou por ser colocado como “voto vencedor” do paradigma
9101-001.959, o Conselheiro Valmar Fonseca de Menezes limitou-se a transcrever trecho do
voto do Relator do qual a maioria qualificada da Turma teria divergido. Tal trecho faz referência,
apenas, ao prazo para o fisco, no âmbito da análise e verificação do saldo negativo, analisar o
chamado “primeiro componente” isto é o débito, observando:
Com a devida vênia, os demais conselheiros entenderam que o prazo decadencial
contido no artigo 150, do Código Tributário Nacional se refere, apenas, ao direito de
lançar , prerrogativa da Fazenda Pública, mas não se aplica às verificações e
recomposições escriturais que sejam necessárias para apuração do montante do tributo
devido, e, nos casos em que houver, apuração do indébito tributário.
A ementa do paradigma 9101-001.959 – já reproduzida acima -- acabou por fazer
referência a ambos os “componentes” do saldo negativo, abordando tanto a questão da
verificação do direito creditório (voto do relator) quanto a verificação do débito (“voto
vencedor”).
Assim, o sujeito passivo está correto quando sustenta que “o que o segundo
acórdão paradigma decidiu foi: o Fisco pode glosar o IRRF quando não houver comprovação
do oferecimento à tributadas receitas que geraram as retenções”.
Em uma visão estrita do precedente, pode-se entender, de fato, que a questão
acerca do prazo para revisão da base de cálculo (“primeiro componente” da verificação do saldo
negativo) sequer estava em litígio no paradigma 9101-001.959. O próprio relatório de tal
precedente informa que “a compensação não foi homologada, em razão do não reconhecimento
do crédito pela DRF, sob o fundamento de que não foi comprovado o oferecimento à tributação
das receitas que geraram o IRRF”. Isso, aliás, faz com que se entenda a razão pela qual o
dispositivo da decisão não designou conselheiro para redigir “voto vencedor” e sim o que
chamou de “voto das conclusões”.
Tal “voto das conclusões” não tem previsão regimental e, na verdade, deveria ser
tratado como declaração de voto.
Mas fato é que a questão acerca da possibilidade de revisão da base de cálculo
(“primeiro componente”) foi abordada no que foi chamado de “voto vencedor” do paradigma
9101-001.959 e que a questão foi, inclusive, colocada como ementa do julgado.
Essa aparente “atecnicidade” permitiu que o conteúdo da decisão do paradigma
9101-001.959 pudesse ser interpretada de duas formas: (i) da forma como defendida pelo sujeito
passivo em suas contrarrazões e em seus embargos de declaração, e (ii) da forma como admitida
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.353 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.720357/2010-17

pelo acórdão embargado, é dizer, como se a turma tivesse decidido, também, a questão acerca do
prazo para revisão da base de cálculo.
Observo que o andamento processual disponível na página do CARF da internet
informa que foram opostos embargos de declaração contra o paradigma 9101-001.959, mas não
há informação sobre se o recurso foi admitido e não há outros andamentos desde 2015:
Andamentos do Processo
Data
Ocorrência
Anexos
03/12/2015
RECEBER - ORIGEM CARF-TRIAGEM
Expedido para: TRIAG-ARF-DDA-SP
SECOJ/SECEX/CARF/MF/DF

01/12/2015
EXPEDIR PROCESSO
Unidade: SESEJ-1aTURMA-CSRF-CARF-MF-DF

28/11/2015
DISTRIBUÍDO OU SORTEADO PARA RELATOR
Unidade: 1a TURMA-CSRF-CARF-MF-DF
Relator: CARLOS ALBERTO FREITAS BARRETO

28/08/2015
ANALISAR EMBARGO DE DECLARAÇÃO
Unidade: 1a TURMA-CSRF-CARF-MF-DF

25/08/2015
ENTRADA NO CARF
Tipo de Recurso: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Data de Entrada: 25/08/2015

12/06/2015
DECISÃO PUBLICADA
Decisão: Acórdão
Número Decisão: 9101-001.959
Texto da Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, por
unanimidade de votos, recurso negado provimento. Votaram pelas conclusões os
Conselheiros Marcos Aurélio Pereira Valadão, Valmar Fonseca de Menezes, Jorge
Celso Freire da Silva, Rafael Vidal de Araújo e Otacílio Dantas Cartaxo. Designado
para redigir o voto das conclusões o Conselheiro Valmar Fonseca de Menezes.

(Assinado digitalmente)
Carlos Alberto Freitas Barreto - Presidente

(Assinado digitalmente)
Marcos Vinícius Barros Ottoni – Redator Ad Hoc - Designado

(Assinado digitalmente)
Valmar Fonseca de Menezes - Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Aurélio Pereira Valadão,
Valmir Sandri, Valmar Fonseca de Menezes, Moisés Giacomelli Nunes da Silva

Fl. 1050
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.353 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.720357/2010-17

Andamentos do Processo
Data
Ocorrência
Anexos
(Suplente Convocado), Jorge Celso Freire da Silva, Marcos Vinicius Barros Ottoni
(Suplente Convocado), Rafael Vidal de Araújo, João Carlos de Lima Junior, Paulo
Roberto Cortez (Suplente Convocado) e Otacilio Dantas Cartaxo (Presidente à época
do julgamento). Ausente, justificadamente, a Conselheira Karem Jureidini Dias.

Portanto, o precedente ainda vale tal como está.
Em casos em que o paradigma comporte mais de uma interpretação acerca do
conteúdo de sua decisão, sendo todas fundamentadas e legítimas, tenho orientado meus votos no
sentido de conhecer do recurso especial, por entender que diante de tal cenário não se pode negar
a existência de divergência jurisprudencial. Neste sentido, afirmei em meus votos (vencidos) nos
acórdãos 9101-005.837, de 8 de novembro de 2021, e 9101-006.096, de 12 de maio de 2022:
Em tais casos, compreendo que é de conhecer do recurso especial, eis que a dúvida no
paradigma significa que pode haver mais de uma interpretação igualmente válida
quanto ao conteúdo de sua decisão, de forma que, sendo uma delas divergente da
constante do acórdão recorrido, o conhecimento do recurso é de rigor, considerando o
próprio papel desta CSRF que é de solucionar divergências entre julgados deste CARF,
consolidando a jurisprudência deste Tribunal Administrativo.
De fato, se a decisão do paradigma comporta duas interpretações igualmente
válidas, a função desta CSRF de solucionar divergências jurisprudenciais deve ser exercida com
a análise de mérito da questão.
Portanto, compreendo que está correta a conclusão do acórdão embargado quando
conheceu do recurso especial da Fazenda Nacional em face do paradigma 9101-001.959.
Neste sentido, sugeri a seguinte ementa para este julgado:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
ARGUMENTOS
TRAZIDOS
EM
CONTRARRAZÕES
QUANTO
AO
NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
Acolhe-se embargos de declaração para sanar omissão do acordão recorrido e
abordar os argumentos trazidos em contrarrazões acerca do não conhecimento
do recurso especial.
Saneia-se a omissão com a conclusão de que, havendo mais de uma
interpretação igualmente válida quanto ao conteúdo da decisão constante do
paradigma, e sendo uma delas divergente da constante do acórdão recorrido, o
conhecimento do recurso especial é de rigor, considerando o próprio papel
desta CSRF que é de solucionar divergências entre julgados deste CARF,
consolidando a jurisprudência deste Tribunal Administrativo.
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer dos embargos de declaração e
acolhê-los para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes, mantendo a decisão do
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.353 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.720357/2010-17

acordão recorrido quanto ao conhecimento do recurso especial da Fazenda Nacional em face do
paradigma 9101-001.959.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano
Voto Vencedor
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, redator designado.
Com a devida, e máxima, vênia à D. Relatora, mas, a despeito de concordar com o
acolhimento dos declaratórios manejados, por patente omissão, dissinto dela quanto as
consequências do saneamento agora proposto, no que fui, inclusive, acompanhado pela maioria
do Colegiado.
Ora, o que se discute, e discutiu nesta Câmara Superior, era se o paradigma eleito
pela D. Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN -, era ou não hábil para demonstrar a
necessária divergência jurisprudencial enquanto requisito indispensável ao conhecimento do
apelo fazendário.
E, na espécie, o tema, cujo dissídio foi proposto, repousava, tão só, na
possibilidade ou não de revisão da base de cálculo para fins de demonstração de saldo negativo
de IRPJ. Em síntese, cumpria à recorrente trazer um acórdão a ser comparado em que se teria
proferido entendimento contrário ao defendido no acórdão recorrido, no sentido de se reconhecer
a possibilidade do Fisco revisitar elementos conformadores da base de cálculo do IRPJ e não, e
tão somente, daqueles que compõem o próprio pagamento do tributo (IRRF, estimativas e
eventuais outras antecipações previstas na Ficha 12 da DIPJ – ou 16, no caso da CSLL).
Pois bem.
O art. 67 do RICARF estabelece como requisito intrínseco do recurso especial, a
efetiva ocorrência de divergência interpretativa entre decisões de turmas deste Órgão Colegiado
acerca da “legislação tributária”. Mas, verdade seja dita, estivéssemos, de fato, diante de visões
antinômicas apenas quanto ao substrato legal, a exigência de paridade circunstancial seria, a toda
evidência, despicienda. Isto porque, e não se pode negar, a interpretação da prescrição pode ser
feita in abstracto, objetivando, todavia, apenas, compreender o sentido das expressões ali
empregadas.
Todavia, o Manual de Admissibilidade do REsp é substancialmente claro ao
predispor que a divergência a que a alude o predito art. 67 se estabelece quando as Turmas deste
CARF, “em face de situações fáticas similares, conferem interpretações divergentes à legislação
tributária”1. E ao assim se propor, o recurso especial de divergência não atinge apenas a
interpretação do texto legal mas, objetivamente, a própria construção da norma jurídica concreta.

1 Manual de Admissibilidade do Recurso Especial, Orientações Gerais para Formalização de Despachos, v. 3.1.
Brasília, dezembro 2018, p, 54, disponível em http://idg.carf.fazenda.gov.br/publicacoes/arquivos-e-imagens-
pasta/manual-admissibilidade-recurso-especial-v-3_1-ed_14-12-2018.pdf. Acessado em 23 de junho de 2022.
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.353 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.720357/2010-17

Isto porque o procedimento de edificação da norma se dá, precisamente, pela aplicação das
prescrições normativas ao caso concreto, aplicação que, por sua vez, pressupõe o emprego das
“conexões axiológicas que são construídas (ou, no mínimo, coerentemente intensificadas) pelo
intérprete”2, e, ainda, a dialética jurídica (pela apresentação e contra-apresentação de argumentos
técnico-jurídicos).
Trazendo para esta seara, destarte, a clássica equação kelseniana, pensada para
viabilizar a construção da norma, tem-se que “se A, deve ser B”3. Se, entretanto, um dado
aplicador do direito, partindo das suas “conexões axiológicas” (preconceitos jurídicos que ele
coerentemente intensifica, nas palavras de Ávila), se socorre de uma leitura própria da prescrição
“A”, quando sobreposta às circunstâncias de fato, concluirá pela implementação da consequência
“B” de forma distinta daquele que considera “A” sob outras preconcepções. Objetivamente, uma
Turma pode considerar que se “A+”, deve ser “B”, ao passo que outro Colegiado poderá edificar
a norma, que compreende um mesmo conjunto fático (ou, quando menos similar), a partir da
equação clássica “se “A”, deve ser “B”.
Mas vejam: a construção da norma jurídica e que interessa ao caso, se dá, sempre,
sobre o caso concreto e jamais abstratamente.
E é aqui que se encontra, verdadeiramente, o erro de premissa, venia concessa,
incorrido pela D. Relatora porque, ainda que o Colegiado responsável pela prolação do acórdão
paradigma tenha proferido um entendimento sobre o tema trazido no recurso especial fazendário
ele (o Colegiado) o fez em tese. Daí se ter afirmado, durante a sessão, que a Turma a quo teria
se reportado à esta questão apenas para se contrapor à um obter dictum incorrido pelo Relator
daquela decisão comparada, porque, objetivamente, aquele feito não tratava, em absoluto, de
revisão de base de cálculo, mas, tão só, da comprovação do IRRF, enquanto elemento
componente do saldo negativo cuja restituição/compensação, se pretendia. Transcrevo, a seguir,
trecho do voto condutor do aludido paradigma, inclusive transcrito pela própria D. Conselheira
Lívia, e que deixa extreme de dúvidas qual era o objeto daquela demanda:
[...]
No caso dos autos, o que se analisa é o segundo componente, ou seja, a recomposição
do saldo negativo, que é decorrente de suposto crédito originado em virtude da retenção
na fonte. Nesse ponto, insta transcrever a súmula CARF no 80:
“Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.”.
Por força da súmula transcrita, no caso, além da comprovação das antecipações
declaradas (conforme já exposto), o contribuinte deveria comprovar, para
aproveitamento do crédito, o cumprimento de outros requisitos legais: a efetiva retenção
e o oferecimento das receitas correspondentes à tributação.

2 ÁVILA, Humberto. Toeria dos Princípios - da definição à aplicação dos princípios. 18a ed., São Paulo: Malheiros,
2018, p. 65.
3 Lembrando, aqui, que para Kelsen, esta equação ainda depende do ato do aplicador da lei, não se concretizando
automaticamente pela simplesmente implementação do fato hipotético "A" (KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito,
versão condensada pelo próprio Autor.
4a ed., tradução de J. Cretellajr. e Agnes Cretella, São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2006, p. 47.
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.353 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.720357/2010-17

Assim, verifica-se que, no caso, houve alteração apenas do segundo componente, pois o
contribuinte não comprovou os valores declarados como pagos antecipadamente (seja
por pagamento de DARF, compensação ou por retenção na fonte) durante os anos
calendários analisados.
Do exposto, nego provimento ao Recurso Especial do contribuinte.
Vejam que a D. Conselheira Lívia admite que “a questão acerca do prazo para
revisão da base de cálculo (...) sequer estava em litígio no paradigma 9101-001.959”. Mas para
ela, o fato do Relator ter abordado o tema objeto do dissídio em exame e, sobre isso, ter ocorrido
divergência dentro do próprio Colegiado, resultando na prolação de um “voto vencedor” (com
todas as vicissitudes já abordadas pela D. Conselheira Relatora), seria suficiente para evidenciar
uma interpretação concreta daquele Colegiado sobre a legislação tributária e de forma distinta
àquela envidada pelo acórdão recorrido.
Todavia, e mais uma vez, vale insistir: como o caso do paradigma não revolvia a
revisão da base de cálculo, o que o seu Relator fez foi, tão só, emitir uma opinião jurídica sobre
os limites da revisão fiscal quanto à pedidos de compensação. Não houve, aí, a construção de
uma norma concreta e individual porque a leitura do antecedente prescritivo não foi seguida do
exercício silogístico próprio que precede tal desiderato. Não houve, vejam bem, subsunção dos
fatos à prescrição normativa a fim de se permitir identificar o respectivo consequente normativo.
Aventou-se na sessão de julgamentos que se deu no último dia 06 de outubro de
2022, que, efetivamente, se tratava de um obter dictum mas que, uma vez proferido no âmbito da
Câmara Superior, este excesso argumentativo não poderia ser desconsiderado. E não nego a
importância dos argumentos autônomos proferidos pela Corte Máxima deste Eg. CARF,
inclusive como possível demonstração de uma divergência jurisprudencial. Mas, frise-se, e
reprise-se: tal fundamento somente poderia ser adotado como prova de dissídio se ele tivesse
sido proferido sobre um caso concreto e jamais, insista-se, in abstracto, porque, a divergência
jurisprudencial aventada pelo já referido art. 67 do anexo II do RICARF somente se instaura
quando da construção da norma concreta e individual emendada por cada Colegiado deste Órgão
Administrativo.
Enfim, uma vez verificada a ocorrência de efetiva omissão no julgado (pelo que
os declaratórios foram acolhidos) e, como consequência, atestado que o argumento trazido no
paradigma era apenas uma opinião jurídica, não submetida ao caso concreto lá examinado, a sua
inadmissão, para fins demonstração da divergência jurisprudencial, era medida impositiva.
Dito assim, o saneamento deste feito, deve culminar, também, com a alteração do
próprio mérito da decisão embargada, reconhecendo-se, pois, a necessidade de se emprestar a
estes Embargos efeitos infringentes.
Diante do exposto, e com as renovadas vênias à D Relatora e ao demais
Conselheiros que a acompanharam, voto por ACOLHER os embargos manejados para sanar a
omissão aventada e, assim, emprestando-lhes EFEITOS INFRINGENTES, NEGAR
SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto pela D. PGFN.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca
Fl. 1054
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.353 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.720357/2010-17

Fl. 1055
DF CARF MF
Original